Tribunal: TJDFT
Processo: 0713572-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713572-12.2020.8.07.0001 APELANTE: WALTER NILTON PINA STOFFEL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O autor apela (id 17943476) contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília (id 17943470) que indeferiu a inicial (CPC 330, II), ante a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil. Sustenta, em suma, que o BB é parte legítima para figurar no polo passivo, pois caracterizada a falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão da conta individualizada do Pasep. Em contrarrazões (id 17943494), o BB defende que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença. Afirma que a sua ilegitimidade passiva ad causam é inequívoca, haja vista ser mero gestor do fundo, não podendo ser condenado a pagar o valor pleiteado pelo recorrente. Ressalta a incompetência absoluta da Justiça Estatual, pois a demanda requer litisconsórcio passivo com a União. Subsidiariamente, impugna a tese de prescrição decenal, Decreto-Lei 2.052/83, art. 10, seja porque desde 1.989 não mais existem contribuições ao fundo, seja porque aplicável o prazo quinquenal (Dec. 20.910/32). A tramitação do feito foi suspensa (id 20279699) com base no IRDR (Proc. 0720138-77.2020.8.07.0000). O apelante noticia (id 52230092) o julgamento do REsp 1.895.936 (Tema 1.150) e requer o provimento do apelo. 2. Não houve afronta ao princípio da dialeticidade recursal, visto que o apelante impugnou a sentença, notadamente porque defende a legitimidade passiva ad causam do BB. A legitimidade do Banco do Brasil e a competência da Justiça comum foram temas do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 que resultou nas seguintes teses: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. CONFIGURAÇÃO. IRDR ACOLHIDO COM FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CASO PILOTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. 2 - Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. 3 - Deve ser cassada a sentença em que o Juiz reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, pois a pretensão inicial refere-se à eventual falha de serviço do Banco do Brasil S/A no creditamento de valores que a parte entende serem devidos em virtude dos paradigmas fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, situação em que a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A resta configurada. Apesar da cassação a sentença, não é possível a aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, porque o processo não está em condições de imediato julgamento, já que, na origem, nem sequer foi triangularizada a relação jurídico-processual. Ressalvado que no 1o Grau não se prolate sentença, caso a questão ora julgada não esteja resolvida perante o STJ. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acolhido e procedente. Fixada tese jurídica nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil (itens 1 e 2 supra). Caso piloto que se decide pelo provimento da Apelação Cível (item 3 supra). (Câmara de Uniformização, ac. 1.336.204, Des. Angelo Passareli, julgado em 2021). Interposto o REsp. 1.951.931, foram fixadas as seguintes teses para o Tema 1.150, relativas à legitimidade e ao prazo prescricional: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Portanto, o Banco do Brasil é parte legítima para responder à presente demanda, que não trata “da legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975”, mas, sim, de “eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. Consequentemente, a demanda sujeita-se à competência da chamada Justiça comum, “uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. “ Acrescento, quanto à competência, o STF 508 e o STJ 42. No que concerne à prescrição, não foi objeto da sentença, motivo pelo qual a análise dessa matéria fica reservada ao Juízo a quo, observando-se que a causa não está madura para ser julgada pela Corte, pois, como anteriormente assinalado, a inicial foi indeferida, o que significa que sequer contestação houve. Portanto, superadas as questões relativas à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil e à competência da Justiça do DF, as demais ficam reservadas ao Juízo a quo. 3. Provejo o apelo para cassar a sentença (CPC 927, III, c/c 932, V, “a”, “b” e “c”). Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 25/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator